Tribunal: STF
Processo: RE 114843
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
Recurso extraordinário. Júri. O  acórdão,  provendo  recurso
do Ministério Público, anulou o julgamento, quanto a uma das vitimas,
do qual resultara a condenação do  réu  por  homicidio  culposo,  em
virtude de desclassificação, porque considerada ilegal a inclusão  de
quesito sobre erro culposo, matéria segundo o  aresto  recorrido  não
objeto dos debates. No que concerne a tentativa de homicidio contra a
outra vítima, o julgado recorrido entendeu que a decisão  absolutoria
do Júri fora manifestamente contraria a prova dos autos. Alegação  de
negativa de vigencia do art. 484, III, do  CPP,  quanto  ao  primeiro
ponto, e dissidio pretoriano, relativamente a segunda parte. Conforme
esta na ata do julgamento pelo Júri, a tese acerca da alternativa  de
desclassificação para homicidio culposo foi sustentada pela defesa  e
o  quesito  respectivo,  depois  impugnado,   constava   da   relação
datilografada, lida e explicada em plenário, logo após o encerramento
dos debates. Nesse ponto, não seria de manter  o  acórdão.  O  aresto
sustentou,  também,  que  o  quesito,  de  qualquer  forma,  não   se
justificava,  em  face  do  art.  17  do  Código  Penal.  No  recurso
extraordinário,  entretanto,  o  recorrente  não  alega  negativa  de
vigencia do art. 17 do Código Penal, nem invoca dissidio  pretoriano,
em ordem a possibilitar, nessa parte, o amplo  julgamento  da  causa.
Quanto a segunda vítima,  o  julgado  não  faz  sequer  referencia  a
versão, sustentada,  pela  defesa,  no  recurso  extraordinário.  Não
considerou o aresto a  existência  de  outra  versão,  nem  a  defesa
interpos embargos de declaração, em ordem a ser ventilada  a  questão
referente  a  existência  de  duas  versões.  Não  cabe,  em  recurso
extraordinário, reapreciar fatos e provas,  a  teor  da  Súmula  279.
Dissidio pretoriano não demonstrado. Súmula 291 e art. 322 do  RISTF.
Recurso extraordinário não conhecido.